Tribunal: TJES
Processo: 5002123-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002123-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: EDSON DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002123-88.2023.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
: EDSON DA SILVA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DISTRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DO SUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por EDSON DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE LINHARES e de MARIA EDUARDA FAÉ DA SILVA, com pedido de internação compulsória desta última, diagnosticada com transtorno depressivo recorrente e transtorno de personalidade com instabilidade emocional (CID F33.2 e F60.3). Sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública de Linhares julgou procedente o pedido, confirmando tutela antecipada para determinar que os entes estatais promovam, solidariamente, o tratamento médico da paciente, com custeio integral das despesas. O MUNICÍPIO DE LINHARES interpôs apelação visando afastar ou, subsidiariamente, reduzir os honorários sucumbenciais e alterar o valor da causa. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO recorreu sob o argumento de ausência de resistência ao pedido principal, buscando o afastamento da condenação ao pagamento de honorários. Houve, ainda, remessa necessária da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante da competência estadual para o fornecimento do tratamento requerido; (ii) estabelecer se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deve arcar com honorários de sucumbência, considerando a ausência de resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, conforme os arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. Todavia, o STF, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, reconhece que o magistrado pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, preservando a lógica de descentralização e hierarquização do sistema.

4. A internação compulsória é classificada como procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade é atribuída ao Estado-membro, nos termos da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA/ES nº 90-R/2014, e não ao município.

5. O MUNICÍPIO DE LINHARES não pode ser compelido ao custeio da internação compulsória, pois não possui competência legal ou dotação orçamentária específica para tanto. A sua inclusão no polo passivo da demanda, quando notória a responsabilidade estadual, caracteriza equívoco na indicação dos legitimados, ensejando o afastamento dos ônus sucumbenciais.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade. No caso dos autos, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não resistiu ao mérito do pedido e sequer houve demonstração de negativa administrativa prévia, motivo pelo qual sua condenação à verba sucumbencial é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos providos. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde não impede que o cumprimento da obrigação seja direcionado conforme as competências previstas na legislação do SUS.

2. O município não pode ser condenado ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios quando a obrigação de fazer recai sobre o estado, a quem compete a prestação do serviço de saúde de alta complexidade.

3. A ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 8º e 11; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 164, II; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020 (Tema 793); TJES, ApCiv 5001606-37.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 26.07.2022; TJES, ApCiv 5000562-46.2021.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJ-SP, AC 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 19.11.2019; TJDFT, AC 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.11.2017; TJES, ApCiv 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
remessa necessária
e recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares que, em sede de
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
EDSON DA SILVA
em face dos recorrentes e de
MARIA EDUARDA FAÉ DA SILVA
, confirmando a tutela antecipada concedida no ID 13086711, julgou procedente o pleito autoral para determinar que os entes estatais requeridos, solidariamente, promovam o tratamento médico prescrito à
MARIA EDUARDA FAÉ DA SILVA
, com o custeio de todas as despesas a ela inerentes.

O apelante
MUNICÍPIO DE LINHARES

(ID 13087110) postula tão somente para que seja afastada a verba de sucumbência e, subsidiariamente, que sejam ao menos reduzidos os honorários fixados, e, por fim, haja redução do valor da causa para o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID 13087114), em suas razões recursais, aduz que não houve resistência ao pleito do mérito autoral, de modo que não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência.

Contrarrazões (ID’s 13087112 e 13087116) pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Em breve histórico,
EDSON DA SILVA,
assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES
e de Maria Eduarda Faé da Silva, narrando ser pai da terceira requerida que, conforme laudo acostado aos autos, apresenta transtorno depressivo recorrente, com episódio atual grave, com várias tentativas de suicídio, e transtorno de personalidade com instabilidade emocional (CID F33.2 e F60.3), fazendo necessária, por tal razão, sua internação compulsória.

Proferida sentença (ID 13087107) que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar que os entes estatais requeridos, solidariamente, promovam o tratamento médico prescrito à MARIA EDUARDA FAÉ DA SILVA, com o custeio de todas as despesas a ela inerentes, embasada, sobretudo, no laudo de ID 13086709, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

E, diante do julgamento acima, concluiu:

Considerando que a demanda pretende compelir o Poder Público para custeio de tratamento de saúde,
deixo de condenar
, a
título de sucumbência
,
a pessoa física
requerida, eis que não é a sucumbente neste particular.

Outrossim,
deixo de condenar o Estado do Espírito Santo
em
custas e despesas processuais
, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013.

Todavia,
condeno o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais
.

Condeno cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8° do CPC.

Nesse contexto, passo ao julgamento primeiramente do recurso apresentando pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, assentando, desde logo, que - como se sabe - os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), em homenagem à competência comum estabelecida pelo artigo 23, II, da CF.

Contudo, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, igualmente estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que o autor ajuizou,
por meio da Defensoria Pública
, ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO LINHARES
para custeio de internação involuntária.

Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não previu dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo, é indevida a atuação do órgão da Defensoria Pública que, mesmo ciente da competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Senão, vejamos como tem se manifestado esta Segunda Câmara Cível:

[...] 2) É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 3) Entretanto,
o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”
. 4) Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 5) Desse modo,
demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001606-37.2020.8.08.0047, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022)

[...] 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS
. 4. O

procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022)

Portanto, em homenagem à colegialidade, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora tem ciência de que a medida é de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Ademais, apenas para ratificar a conclusão ora adotada quanto a esse apelo, destaco que o ente municipal, tal como consta do relatório da sentença objurgada, deixou de apresentar contestação, pugnando na petição juntada no ID 13087084 apenas pelo arbitramento de novo valor da causa, bem como pela não condenação em custas e honorários.

Prosseguindo, adentrando ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade também da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Adianto que, a meu ver, assiste razão ao ente estadual em sua insurgência recursal, de modo que o apelo merece ser provido para reforma parcial da sentença, precisamente no que diz respeito ao capítulo acessório.

A princípio, sobreleva mencionar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, como se extrai da peça defensiva constante no ID 13086715, o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do mérito do pedido veiculado pela parte autora (internação), suscitando apenas aspectos processuais, tais como, a remessa dos autos à Vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa; e ausência de interesse processual.

Oportuno frisar que também não restou demonstrado nos autos negativa de pedido administrativo.

Nesse contexto, evidente que o ora apelante não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
DAR-LHES PROVIMENTO
e afastar a responsabilidade dos entes políticos no tocante à
verba de sucumbência; e
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA,
para
CONFIRMAR
a sentença quanto aos demais pontos.

Ante o provimento dos apelos, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC) em seu desfavor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/04/2025 às 15:52:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56456109042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento aos recursos e confirmar a sentença em sede de remessa necessária.